Tribunal: TCU
Processo: 044.789/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 968/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.789/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clea Dalva Jorge Godinho (XXX.530.626-XX); Cleomar Agostinho Balen (XXX.416.020-XX); Dulcineia Aparecida Pedrali Lugli (XXX.720.870-XX); Luiz Fernando Schettini (XXX.886.866-XX); Luiz Geraldi Sobrinho (XXX.503.180-XX); Marcia Barros Tucunduva Arantes (XXX.642.288-XX); Marcos Antonio Teixeira (XXX.256.927-XX); Maria Christina Kruschewsky Ribeiro da Silva (XXX.925.597-XX); Maria de Fatima Gomes da Silva Rocha (XXX.539.533-XX); Roza Silva de Melo (XXX.336.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.